Tribunal: TJES
Processo: 0010389-13.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010389-13.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENNER ANTONIO RIVA e outros

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CONFORMIDADE COM TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO AFETADO AO TEMA 885 E SÚMULA 581, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Renner Antônio Riva e Sônia Helena Suella Riva contra decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de conformidade do Acórdão com o Tema 885 dos Recursos Repetitivos e a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial buscava a aplicação da novação decorrente da recuperação judicial do devedor principal para extinguir obrigações dos devedores solidários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a recuperação judicial do devedor principal implica extinção das obrigações dos devedores solidários;
(ii) verificar a conformidade da decisão impugnada com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 885 e a Súmula 581.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão recorrido observa que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra terceiros devedores solidários, nos termos do artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, corroborado pelo Tema 885 e pela Súmula 581 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4. A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 não se aplica às garantias pessoais prestadas por terceiros, sendo autônoma em relação ao crédito principal, como reiterado no precedente do STJ (REsp 1.333.349/SP).

5. A decisão atacada, que negou seguimento ao recurso especial, encontra respaldo nos fundamentos apresentados e está alinhada com a jurisprudência pacificada.

6. Não se constatam argumentos novos que afastem os precedentes aplicáveis ou justifiquem a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem a extinção das obrigações contra devedores solidários ou coobrigados, independentemente de novação, por força do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

2. A decisão alinhada a precedentes qualificados, como o Tema 885 e a Súmula 581 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não é passível de reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC/2015, art. 1.030, I, "b"; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014; Súmula 581 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RENNER ANTONIO RIVA e SÔNIA HELENA SUELLA RIVA

interpuseram
AGRAVO INTERNO
(Id. 9929680), com fulcro no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9367693) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
que

negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, com respaldo no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em razão de aferir a conformidade do Acórdão com a Tese Jurídica firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 885 dos Recursos Repetitivos
.

Preliminarmente, a parte Recorrente pugna pelo deferimento de Assistência Judiciária Gratuita.

No mérito, sustenta, em síntese, que “
a novação extingue uma dívida para que este débito seja incluído no plano judicial. Com o deferimento do pedido de recuperação e homologação do plano de recuperação, a dívida anterior é extinta e o débito será pago de acordo com o plano de recuperação judicial, que deve ser aprovado por todos os credores, o que ocorreu no presente caso, posto que, como demonstrado nos autos, a dívida já está sendo paga, havendo a liberação do vínculo obrigacional em relação aos demais coobrigados, também em conformidade com o disposto no artigo 365 do Código Civil.
”

In casu
, o Apelo Nobre teve negado seguimento com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECISÃO

RENNER ANTONIO RIVA e SÔNIA HELENA SUELLA RIVA
interpuseram
RECURSO ESPECIAL
(id. 7918474) com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5753732, integralizado no id. 7436132) lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelos Recorrentes, em virtude de
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizados em face de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,
cujo
decisum
rejeitou liminarmente os pedidos exordiais, na na forma do art. 918, inciso II, do Código de Processo Civil.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AVALISTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 581 DO STJ. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COBRANÇA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Não restou configurado o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, visto que a pretensão deduzida pelos embargantes recorrentes se mostra como sendo exclusivamente de direito, estando, portanto, restrita a legalidade, ou ilegalidade da Cédula de Crédito Bancário em debate, e a cobrança capitalizada de juros, o que dispensa, nesse caso, a apresentação de qualquer outro documento além do título que acompanhou a inicial da execução.

2) A autonomia das obrigações assumidas no título de crédito exequendo pelos apelantes, o qual figurou como avalista do devedor principal, sendo esta garantia autônoma e solidária, a qual mesmo que não exercido o direito do credor contra o avalizado, não compromete a obrigação dos avalistas.

3) Os apelantes são pessoas físicas e ocupam o polo passivo da execução por figurarem como avalistas e devedores solidários no título representativo do débito. A relação jurídica envolvendo o avalista e devedor solidário e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial ou que decrete a falência da devedora principal.

4) A hipótese de novação da dívida executada, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, não impede que o credor promova a execução em face do avalista, fiador ou devedor solidário.

5) Nos termos da Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

6) É inaplicável ao caso em julgamento as regras do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar, o serviço bancário de mútuo prestado à sociedade empresária, de uma relação de consumo. A pessoa jurídica mutuária contraiu empréstimo certamente para financiar direta ou indiretamente suas atividades empresariais, de sorte que não pode ser enquadrada como destinatária final econômica do serviço adquirido (art. 2º do Código de Defesa do Consumidor). Por outro lado, não restou demonstrada sua vulnerabilidade técnica no trato com os agentes financeiros.

7) Com relação à alegação de onerosidade excessiva e capitalização de juros, os apelantes apenas fizeram alegações genéricas, sem a menor demonstração da origem do excesso de execução.

8) É desnecessária a realização de perícia contábil no feito, uma vez que na inicial há alegação expressa da abusividade das cláusulas contratuais referente às taxas de juros e a sua capitalização.

9) A teoria do inadimplemento antecipado do contrato decorre do princípio da boa-fé, que impõe às partes o dever de lealdade, confiança, mútua proteção e colaboração. A recusa antecipada ao cumprimento da obrigação é também uma forma de violação ao princípio da boa-fé, pois a conduta que denota a falta de interesse de uma das partes em cumprir o dever de prestar é certamente uma lesão ao direito de confiança que inspira qualquer relação negocial

10) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação ao artigo 59, da Lei Federal nº 11.101/2005,
ao argumento de que “
após a homologação da recuperação judicial, ocorreu a novação da dívida e constituindo-se novo título executivo, razão pela qual sujeita-se o crédito objeto da ação principal ao plano de recuperação da empresa, descabendo o prosseguimento da demanda, quer seja em face da empresa recuperanda ou em face dos demais devedores solidários.”

Contrarrazões
(id. 9165832), pugnando pela inadmissibilidade do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Na espécie, o Acórdão objurgado consignou que a Sentença encontra-se em sintonia com o
Enunciado de nº 581, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
ao preceituar que a
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

O julgamento levado a efeito no Órgão Fracionário, também está alinhado à inteligência do
Tema Repetitivo nº 885, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cuja Tese Jurídica, explicita a seguinte orientação jurisprudencial “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
.

(
STJ -
REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

Isto posto, nego seguimento ao Recurso Especial, com respaldo no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, eis que o Acórdão encontra-se em consonância com o Tema Repetitivo nº 885, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Diligencie-se.

Intimem-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, não se constatando equívoco na Decisão impugnada.

Cumpre enfatizar que a Decisão combatida assentou expressamente que o Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário apresenta-se alinhado ao
Enunciado 581, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, bem como, ao
Tema Repetitivo 885,
da Corte de Interpretação da Legislação Federal, reafirmando que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra avalistas ou devedores solidários, senão vejamos,
in litteris:

Súmula nº 581/STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Tema Repetitivo nº 885, TESE:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”. (
STJ -
REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

Dessa forma, o Recurso Especial foi inadmitido com fundamento no
artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil,
considerando a consonância da decisão recorrida com jurisprudência pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado em precedente qualificado, exarado por Corte de Superposição, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Apelo Nobre, de modo que não carece de qualquer reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.